Tribunal: TJBA
Processo: 0000661-09.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000661-09.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: DEYLA SYNTIA ROCHA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. SALÁRIO DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2012. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO NÃO DEMONSTROU O PAGAMENTO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO PONTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I – É cabível o julgamento antecipado da lide quando a matéria em discussão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de novas provas. Assim, o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

II – Comprovada a relação funcional entre a servidora e a municipalidade, o afastamento da obrigação de pagar as verbas salariais reclamadas somente se justificaria mediante a demonstração inequívoca da quitação. Todavia, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de comprovar o adimplemento.

III – Tratando-se de prova negativa, é inviável exigir da servidora a demonstração do não recebimento dos valores pleiteados, competindo, evidentemente, ao ente municipal apresentar prova positiva do pagamento.

IV – Conforme já decidiu o STJ,
“a não aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública não pode servir como um escudo para que os entes públicos deixem de impugnar os argumentos da parte contrária, não produzam as provas necessárias na fase de instrução do feito e, apesar disso, busquem reverter as decisões em sede recursal”
(REsp 541239/DF; REsp 624922/SC; REsp 635996/SP).

V – Compete ao Município adimplir sua obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento da força de trabalho alheia, devendo ser mantida a determinação para quitação dos créditos decorrentes de salários e décimo terceiro salário devidos à parte autora.

VI – No presente caso, não restou demonstrada a ocorrência de dano moral, uma vez que não foi indicado qualquer fato concreto apto a configurá-lo. Constatou-se, apenas, que a autora experimentou mero aborrecimento em razão do prejuízo material, o qual, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral.

VII – Recurso provido em parte, exclusivamente para afastar a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº

0000661-09.2013.8.05.0066, oriundos da Comarca de Condeúba, tendo

como apelante Município de Piripá e apeladas

DEYLA SYNTIA ROCHA RIBEIRO e SILVANA DIAS DOS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 13 de agosto de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator